Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723972-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: CELSO DO AMARAL MELLO NETO, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo aptas a amparar o pedido de reforma. 2. São legítimos para ocuparem o polo passivo da relação processual e solidariamente responsáveis a instituição financeira e a administradora e detentora da bandeira/marca do cartão de crédito por eventuais danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço. 3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que fez operações com o cartão de crédito do autor, gerando dívidas incomuns, a instituição bancária e a detentora da bandeira/marca do cartão de crédito devem responder solidária e objetivamente pelos danos suportados, pois o risco do negócio é inerente às atividades que exercem. 5. A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas. 6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva. 7. Apelações dos Réus conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a exclusão da sua responsabilidade, haja vista a ausência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do titular do cartão. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Cortes, OAB/DF 15.553 (ID 50013113). Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 51013508). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49249583): "(...) Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois os Réus não tomaram as medidas urgentes e necessárias para evitar que fraudes fossem perpetradas. (...) Verifica-se que os Réus não detectaram e bloquearam transações de perfis fraudulentos e que destoavam do padrão de consumo do Autor e foram sequenciais, de valores elevados, muitas delas no mesmo estabelecimento comercial e efetivadas durante a madrugada, conforme se nota na fatura acostada aos autos, Id. 45670137. Reitero que somente após 33 (trinta e três) transações ao longo da madrugada o Banco bloqueou o cartão do Autor. A mera alegação de que a senha teria sido repassada a terceiros, sem qualquer prova, não afasta a responsabilidade da instituição bancária, especialmente quando esta, dois meses após os fatos narrados, devolveu os valores contestados pelo Autor, sem, contudo, estornar a primeira compra, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e seiscentos reais) – Id. 45670140." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, a Corte Superior já assentou que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (AgInt no AREsp 2.022.058/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de ID 50013113, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021